Tribunal: TCU
Processo: 022.895/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de irregularidades na execução de contrato, cujo objeto era realização de serviços de reparo e revitalização da carreira de docagem, com fornecimento de materiais e insumos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Centro de Controle Interno da Marinha - CCIMAR, tendo como responsáveis os Srs. Hércules Pedrosa Lemos e Marcos Bernardes da Cunha, a Sra. Patrícia Cunha da Silva e a MCG Lobato - ME, em decorrência de irregularidades na execução do Contrato 84.800/2016-001/00, firmado entre a Base Naval de Val de Cães - BNVC e a aludida empresa, para a realização de serviços de reparo e revitalização da carreira de docagem n. 1 da aludida Base Naval, com fornecimento de materiais e insumos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Hércules Pedrosa Lemos e Marcos Bernardes da Cunha, bem como da empresa MCG Lobato - ME, e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 17/05/2017 até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. Hércules Pedrosa Lemos e Marcos Bernardes da Cunha, bem como à empresa MCG Lobato - ME, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. determinar ao Comando da Marinha, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, caso não seja comprovado o recolhimento das dívidas pelos Srs. Hércules Pedrosa Lemos e Marcos Bernardes da Cunha, efetue, após as devidas notificações, o desconto das dívidas na remuneração dos servidores, em favor do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações ou em caso de insucesso da medida prevista no subitem 9.4 retro, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Comando da Marinha; 9.8. após as comunicações de praxe deste Acórdão, encaminhar os autos à Secretaria de Recursos - Serur para exame da admissibilidade do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Marcos Bernardes da Cunha contra o Acórdão 6367/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 70).